Tribunal: STF
Processo: AI 119018
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TEMAS CONSTITUCIONAIS FOCALIZADOS TARDIAMENTE, OU SEJA, APENAS
EM EMBARGOS DECLARATORIOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR DO S.T.F..
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
PRECEDENTES.